Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708999-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: IGOR MARQUES SOARES DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 29774193, admitiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por IGOR MARQUES SOARES DE FARIA. No STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 48651901). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.081, da sistemática da repercussão geral (ARE 1246685). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema (ARE 1246685, DJe 28/4/2020). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 23335841): os “quadros de compatibilidade de horário” produzidos pela parte e juntados intempestivamente (CPC/2015 435) em grau recursal, não comprovam documentalmente os requisitos da prevalência da atividade militar e a compatibilidade de horários, especialmente considerando-se que, conforme documento de ID 16839056 Pág. 7, o cargo de “administrador” possui carga horária de 35h semanais, não apenas 20h, conforme contabilizado. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029